Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DESTINAÇÃO DE VALORES DE BENS COMUNS APÓS PARTILHA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em sede Liquidação de Sentença relativa à Ação de Divórcio Litigioso transitado em julgado. O Juízo suscitado declinou da competência por entender tratar-se de mera extinção de condomínio entre ex-cônjuges. Já o Juízo suscitante sustenta que a liquidação decorre da sentença que julgou o divórcio e partilhou bens e dívidas, sendo, por isso, de competência do Juízo de Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado de sentença que definiu a partilha de bens e dívidas em ação de divórcio, permanece a competência do Juízo de Família para processar e julgar ação posterior de liquidação envolvendo alienação de veículos comuns, amortização de dívidas e eventual definição de contribuição mensal destinada à amortização do saldo devedor dos codevedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo de Família é de natureza funcional e absoluta para julgar matérias relacionadas diretamente ao estado das pessoas, dissolução do vínculo conjugal e partilha de bens, conforme prevê o art. 27 da Lei n. 11.697/2008 (LOJDFT).
4. Encerrada a jurisdição da Vara de Família com o trânsito em julgado da sentença que partilhou bens e dívidas, as controvérsias patrimoniais supervenientes – como extinção de condomínio e destinação de valores – devem tramitar perante o Juízo Cível, por não mais se relacionarem diretamente à relação familiar.
5. A ação intitulada como “liquidação” não trata da execução de comando sentencial condenatório ou constitutivo, mas sim da alienação de bens móveis e destinação de valores para amortização de dívidas, o que configura matéria de natureza estritamente patrimonial e disponível, sujeita à jurisdição ordinária cível.
6. O pedido de fixação de contribuição mensal entre os ex-cônjuges para amortização de dívidas, embora relacionado à realidade fática resultante da partilha, não se vincula a questões de direito de família, tratando-se de tema cível derivado de condomínio patrimonial e obrigações comuns.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que, após exaurida a jurisdição da Vara de Família, as ações judiciais relativas à destinação e liquidação de bens partilhados devem ser processadas na Vara Cível, conforme reconhecido em precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará.
Tese de julgamento:
1. A competência do Juízo de Família se exaure com o trânsito em julgado da sentença meramente declaratória que define a partilha de bens e dívidas decorrentes do vínculo conjugal.
2. As ações que visam à extinção de condomínio sobre bens partilhados ou à destinação de valores patrimoniais após a partilha devem ser processadas pelo Juízo Cível.
3. A liquidação de sentença com conteúdo meramente declaratório e patrimonial, desvinculada de obrigações típicas de direito de família, é de competência do juízo cível comum.